Tribunal: TJMT
Processo: 1040004-10.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040004-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDA APARECIDA ASSUNCAO - CPF: 864.857.841-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALONCO LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 251.219.871-53 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1040004-10.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: RAIMUNDA APARECIDA ASSUNÇÃO.

Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 51 DA LEI 9.099/95 – RECLAMANTE QUE COMPARECEU A AUDIÊNCIA –SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

In casu
, a reclamante compareceu à audiência de conciliação, não podendo o feito ser extinto com fundamento no artigo 51 da Lei 9.099/95.

3-

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais.

A recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise detida dos autos, tem-se que razão assiste à reclamante, uma vez que se fez presente na audiência de conciliação, conforme segue o termo de audiência:

Oportuno, ainda, salientar embora esteja a conta de energia em nome do senhor Alonco Lopes, esposo da reclamante, o mesmo não é parte no processo e sim apenas a reclamante,
verbis:

Ademais, embora o Sr. Alonco esteja cadastrado no PJE/MT como parte, o mesmo não é, pois se trata de erro material, tendo em vista que inexiste nos autos qualquer procuração ou documento pessoal do referido.

Portanto, imperioso reconhecer a presença da reclamante na audiência, devendo ser afastada a extinção nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024